Tribunal: TJBA
Processo: 8015893-16.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8015893-16.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE NOVA SOURE Advogado(s): VITOR DE AZEVEDO CARDOSO PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): * DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO. VERBA PÚBLICA. ESTADO DA BAHIA. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. REGULARIDADE FISCAL. AFINS. CERTIDÕES NEGATIVAS. MUNICÍPIO INADIMPLENTE. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. COOPERAÇÃO TÉCNICO-FINANCEIRA. SAÚDE. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ART. 25, § 3º. EXCEÇÃO. INCIDÊNCIA. I – A transferência voluntária de recursos financeiros para aplicação em convênios de cooperação, à outro ente federativo, está condicionada ao atendimento de inúmeras exigências, dentre elas, a comprovação, por parte do beneficiário, de que este se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos. II - A Lei de Responsabilidade Fiscal autoriza, excepcionalmente, o repasse dos recursos, quando destinados a ações voltadas à educação, saúde e assistência social, a teor do quanto está previsto no parágrafo 3º do seu artigo 25. III - Evidenciado que o repasse, ao Acionante, de recursos destina-se à aquisição de micro-ônibus para transportar enfermos em tratamento fora do domicilio, de modo a atender as necessidades da saúde, impositiva é a procedência do pedido, para determinar ao Réu que se abstenha de exigir do Autor a prova de regularidade quanto a Tributos, a Contribuições Previdenciárias Federais, à Dívida Ativa da União, dos Estados, ou quaisquer certidões negativas de restrição cadastral, como condição para celebrar o Convênio de cooperação técnico-financeira. AÇÃO PROCEDENTE A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Procedimento Comum nº 8015893-16.2019.8.05.0000, em que figuram como Acionante o MUNICÍPIO DE NOVA SOURE e Acionado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores do Órgão Plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, 22 de Janeiro de 2020 PRESIDENTE HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA